Tribunal: TJDFT
Processo: 0801793-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. SÚMULAS No 162 E 188 DO STJ. TEMA No 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a restituir aos autores a diferença de ITBI calculado com base no valor de aquisição do imóvel, e do valor atribuído ao imóvel pela administração. O recorrente alega que houve erro quanto à forma de atualização do valor da condenação, uma vez que a SELIC engloba juros e correção monetária e, segundo o art. 167, parágrafo único, do CTN, os juros de mora são devidos apenas a partir do trânsito em julgado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, em se tratando de repetição de indébito tributário, a atualização dar-se-á pela taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Observada a regra isonômica e havendo previsão Lei Complementar 943/2018, que entrou em vigor em 1o/06/2018, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Além disso, no dia 9 de dezembro de 2021, foi publicado o texto normativo resultante da promulgação da Emenda à Constituição 113/2021. Os juros e a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública devem ser realizados pelo índice da taxa referencial vigente no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), qualquer que seja a natureza do débito. Além disso, a correção monetária deve incidir a partir do desembolso, conforme Súmula 162 do STJ.
IV. Conforme já julgado por esta Segunda Turma Recursal, “O caso em exame trata de condenação de natureza tributária (repetição de indébito tributário), na qual se aplica a Taxa SELIC, único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública (Tema 810 STF). Foi consolidado o entendimento no sentido de prestigiar a isonomia entre fisco e contribuinte, de forma que ações de indébito tributário, a Fazenda Pública deverá pagar as suas dívidas segundo o mesmo índice de juros que utiliza para receber os créditos tributários, que atualmente é a SELIC. O recorrente pretende que no período havido entre o pagamento e o trânsito em julgado não seja computado os juros de mora. A situação evidencia aparente paradoxo, uma vez que a SELIC é composta de correção monetária e juros de mora. Logo, não existe SELIC sem juros. Tentar aplicá-la “sem juros” é, tecnicamente, impossível. 7. As súmulas 162 e 188 do STJ, embora não tenham sido revogadas, são antigas (1996 e 1997, respectivamente) e refletem o contexto anterior à unificação da taxa SELIC como índice de atualização e de juros no âmbito tributário. A aplicação da taxa SELIC como índice de atualização do indébito tributário exclui a incidência de juros de mora e correção monetária em separado, desde o pagamento indevido, afastando a incidência do enunciado da Súmula 188 de STJ. O próprio STJ já vem reconhecendo que a jurisprudência sobre a Súmula 188 está superada quando o índice aplicável for a SELIC. O termo inicial da incidência da taxa é a data do efetivo pagamento.(...)” (Acórdão 1999998, 0810465-78.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.).
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
VII. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.